Tribunal: TJMT
Processo: 1035309-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035309-13.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), W MAJELLA DA SILVA - ME - CNPJ: 15.380.309/0001-21 (APELADO), DUCARMO VALENTIM DA SILVA - CPF: 138.850.811-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de
W Majella da Silva – ME e Ducarmo Valentim da Silva
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (Id 181769720).

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese, que imprescindível o requerimento da parte a fim de que seja extinto o feito, que restou inobservado o § 6o do art. 485 do CPC, pedindo a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelante em face dos apelados, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 713.908.916, cópia de Id 181769700.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao decisum que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Apesar dos argumentos do apelante, apura-se dos autos que sequer restou efetivada a citação dos apelados.

Desta forma, não existiu ofensa à súmula 240 do STJ (
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
), uma vez que ainda não restou efetivada a citação.

Entretanto, ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Com efeito, quanto à matéria, o §1o, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA –- OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo. (N.U 1040256-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023